Tribunal: TJDFT
Processo: 0724753-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. SURDEZ BILATERAL. CONVOCAÇÃO PRA FASES SEGUINTES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto pela ora recorrente ser julgado prejudicado
2. A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade. 1.1 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.
3. Conquanto o edital do concurso estipule as regras do certame, guardando pertinência com o provimento do cargo ao qual se destina, deve-se avaliar se tais regras efetivamente alcançam o fim a que se destinam.
4. Há verossimilhança nas alegações do candidato com perda auditiva bilateral, concorrer às vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais.
5. Há risco de dano irreparável ou de difícil reparação quando o concurso público tem seu prosseguimento regular, devendo ser assegurada a participação do candidato nas demais etapas do certame, ou subsequente, até o julgamento final da demanda de origem.
6. Recurso conhecido e provido.